Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014395-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000770-02.2019.8.11.0010, ajuizada pelas agravantes, que, em juízo de retratação (RAI n. 1012098-22.2020.8.11.0000), permitiu à instituição financeira - BANCO BRADESCO S/A - a retirada de ativos da conta bancária em nome das empresas recuperandas, com o fim de quitar débitos oriundos Cédula de Crédito Bancária Empréstimo – Capital de Giro no. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária "da totalidade dos direitos creditórios de titularidade de terceiros garantidores oriundos de faturas de cartões Visa e Mastercard afiliados e creditados regularmente na agência 1378-1, Jaciara conta 13016-8".
As agravantes alegam que “o Banco Bradesco está debitando valores na conta da recuperanda oriundo de prestações de contratos sujeitos a presente recuperação judicial, prejudicando todo o seu soerguimento” (sic).
Dizem que “restam assim configurada a má-fé dos bancos credores das Recuperandas, posto que, como descreve o caput do art. 49, todos os créditos estão sujeitos à recuperação, sejam os que estão em discussão judicial ou não, visto que independentemente de haver inadimplência, a posição de credor permanece com o pedido de recuperação, eis que o contrato será englobado no Plano de Recuperação Judicial” (sic).
Argumentam que “o procedimento correto é proibir a instituição financeira de tomar quaisquer medidas constritivas na conta bancária por ela administrada, em nome da recuperanda” (sic).
Anotam que a Recuperação Judicial, tem por primórdio preservar a empresa, de modo que a respectiva lei busca soluções equilibradas para todos os envolvidos nas fases subsequentes às crises empresariais.
Entendem que “deve ser deferida a quebra de travas bancárias na Recuperação Judicial da Agravante em face do Banco Agravado, intimando os para que proceda com a liberação dos valores indevidamente travados, bem como se abstenha de proceder com novas travas, seja pela abusividade da cláusula da trava bancária, seja pela essencialidade dos bens, qual seja, dinheiro do caixa!!!” (sic).
Ressaltam, por fim, que tais valores são decorrentes de suas atividades, portanto, há de se possibilitar a utilização dos recebíveis pelas agravantes, “mormente porque a propriedade fiduciária não foi constituída” (sic), sujeitando-se o crédito aos efeitos da recuperação judicial.
Alegando a presença dos pressupostos legais, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja imediatamente obstado em realizar ato constritivo nas contas das agravantes, haja vista o prejuízo que vem sendo causado no fluxo de caixa da empresa, em razão de que é a conta vinculada a maquineta de cartão do posto de combustível das recuperandas.
Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 53019952).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, conforme passo a explicar.
Cinge-se a presente controvérsia em saber se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis submetem-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial, em atenção ao que dispõe o § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.
O d. juízo a quo entendeu que “a questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, como no caso, justamente em razão da natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005” (sic - Id. 49556986).
Realmente, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado, a cessão fiduciária de recebíveis não se enquadra como bem de capital, até porque esse crédito nem sequer se encontra na posse da empresa em recuperação judicial, e nesse tipo de contratação, o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária como garantia ao mútuo, de modo que ela poderá reter o crédito ou receber o pagamento diretamente do terceiro, que é o devedor da recuperanda.
Assim, a princípio entendo que assiste razão ao juízo de primeiro grau, pois conforme mencionado pela d. magistrada, com base no sedimentado entendimento do STJ, o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE. DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que ensejaram o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a constituição da garantia fiduciária, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.119.131/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 18/04/2018).
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1560021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVAS BANCÁRIAS. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR PARA OPOSIÇÃO CONTRA O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei).
Não é outro o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIÁRIA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). (...)” (REsp 1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017)” (AI 1004393-07.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NA ONLINE CONTA DO AGRAVANTE – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO RETIDOS NA FONTE EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA LIBERADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES REVOGADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, independente do registro em cartório de títulos e documentos, pois possui natureza jurídica de propriedade fiduciária. (AgInt no AREsp 884.153/SP, 3a Turma, DJE de 28.09.2017 e AgInt no REsp 1.508.155/PR, 4a Turma, DJe 22.02.2017)” (AI 1002948-22.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019) (destaquei).
Portanto, por não se inserir como bem de capital, não é válido vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária, como forma de receber a cessão dos créditos. Desse modo, pelo menos a uma primeira análise, a decisão deve ser mantida.
Também não se verifica prejuízo de dano irreparável ou de incerta reparação às agravantes até o julgamento do mérito, quando será feita uma análise mais detalhada sobre a matéria.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora